Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar o requerido na restituição do valor de R$ 24.160,64 (vinte e quatro mil cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória. Narrou que é correntista da instituição financeira em que em janeiro de 2023 foi vítima de fraude. Afirmou que sua conta foi acessada e foram realizados dois empréstimos no valor de R$ 58.391,72 ( cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) e sete transferências por meio de PIX, que somaram o valor de R$ 32.367,94 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) em um espaço de 16 minutos. Pontuou que recebeu ligação de um número da instituição requerida e foi citado o seu nome, cpf, bem como protocolo da ligação. O intuito do falso telefonema era confirmar uma das transferências. Asseverou que ao negar a operação, foi orientada a seguir um passo a passo, por meio de um link na qual forneceu todos os seus dados bancários. Aduziu que na noite do mesmo dia, recebeu uma ligação do mesmo número, desta vez da instituição bancária ré, que informou que sua conta estava sendo bloqueada por suspeita de fraude. Das transferências, salientou que duas foram bloqueadas e restituídas, perfazendo um total de devolução de R$ 8.207,30 (oito mil duzentos e sete reais e trinta centavos). Alertou que o problema não foi solucionado pela via administrativa da instituição financeira.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52030101). Foram ofertadas contrarrazões (ID 174006749).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de responsabilidade da instituição requerida.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que as transações foram realizadas pela autora que concedeu acesso ao seu dispositivo móvel. Ressaltou que as operações só puderam ser realizadas com uso de senha e confirmação da autora, não havendo qualquer ingerência de sua parte. Pontuou que por meio dos mecanismos de verificação e controle das operações, logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar que o serviço foi prestado de forma adequada e que por se tratar de fato de terceiro, a responsabilidade deve ser excluída. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
9. Nos serviços bancários, é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, que ocorre neste caso, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário, levando o consumidor a erro, que não seja grosseiro, e permitindo o acesso a dados da conta. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento.
10. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito da boa-fé de seus clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
11. Na espécie, as transações verificadas nos extratos contidos na inicial fogem do usual quanto aos valores rotineiramente movimentadas pela autora. Ademais, a própria recorrente reconhece a fraude quando promoveu a restituição de duas dessas movimentações (ID 52030076 – extrato dia 16/01). Tais movimentações foram realizadas no mesmo dia e em sequência, para as mesmas pessoas conforme parecer do setor de segurança do banco (ID 52030096). Assim, resta demonstrada a fraude e a falha na prestação de serviços.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão.